Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736788-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIZABETH VELOSO, ELIZABETH VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 139003868) nos autos do cumprimento de sentença n. 0002946-40.2009.8.07.0007, a qual indeferiu pleitos relativos à “reiteração da pesquisa ao(s) sistema(s)”. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio do executado. Aduz, fundamentalmente, que “após um lapso considerável de tempo em que o processo ficou suspenso e primando por promover maior celeridade ao feito na tentativa de buscar uma efetiva prestação jurisdicional, o Credor requereu que fossem feitas pesquisas de ativos financeiros nas contas de titularidade dos Agravados junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF”, pleito indeferido pela decisão agravada. Destaca que “à luz do princípio da duração razoável do processo (incluída a atividade satisfativa), e sem olvidar que o cumprimento de sentença tramita há longos dois anos e seis meses, e considerando-se, ainda, que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros ocorreu em junho/2020, pugna-se pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de bloqueios reiterados (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD”. Aponta que a argumentação elencada pelo Juízo na origem “não se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo” e que “o E. TJDFT em reiteradas decisões já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional”. Pontua que “em que pese ser incumbência do Agravante indicar bens dos Agravados para proceder-se à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, mormente os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional”, salientando que “empreendeu pesquisas a fim de localizar bens dos Agravados, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor nesta demanda” e que “o Agravante ainda não teve como utilizar, no presente processo, o sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, pelo que requesta a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal ao caso vertente. Quanto à questão meritória, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja deferida a realização de “pesquisa de bens dos Agravados nos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, inclusive com a reiteração de pesquisa, via “teimosinha”, em relação ao sistema SISBAJUD”. Preparo recolhido (ID 40818412). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de ativos do agravado, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, considerando que o pleito relativo à antecipação da tutela recursal demanda uma acurada apreciação do caderno processual na origem quanto a cada sistema disponível ao Juízo, bem como quanto a eventual incidência de prescrição de natureza endoprocessual, bem assim considerando que a suspensão da decisão agravada já possui o condão de evitar qualquer outro prejuízo correlacionado, tal pleito será apreciado com a devida verticalidade quando do mérito do recurso. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente tão somente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, defiro parcialmente a tutela provisória de urgência tão somente para conceder EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, assim, determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se a suspensão do feiro, o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, todos do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator